Tribunal: TJES
Processo: 0006571-20.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006571-20.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO DUTRA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006571-20.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 231, STJ. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

1 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006571-20.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] no dia 25 de junho de 2021, por volta das 22hO8min, na Rua Nossa Senhora da Penha, bairro Flexal II, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de traficância, drogas ilÍcitas, sem autorização e em desacordo corn a lei; conforme Boletim Unificado de f Is. 03/07, Auto de Apreensão de fI. 16, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fI. 17.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares, corn intuito de verificar informação de que traficantes do bairro Flexal II, no local conhecido coma "beco do casquinha", praticavam a tráfico de drogas diuturnamente em posse de armas de fogo, se deslocaram para urn ponto privilegiado, de onde observaram, par aproximadamente quinze minutos, a comércio de entorpecentes.

(...)

Após um tempo observando, as policiais militares realizaram uma incursão a pé, situação em que foi possÍvel se aproximar do citado indivÍduo e realizar procedimento de abordagem, tendo ele soltado a sacola que tinha em mãos e tentado empreender fuga juntamente corn um outro indivÍduo, que estava comprando drogas. (fls. 11/12).

Aflora dos autos que os indivíduos foram abordados pelos policiais militares, ocasião em que foi a indivíduo de camisa vermelha identificado como a ora denunciado, e o que comprava com Ernane Silva Sabino. Ao ser realizada buscas no local onde denunciada dispensou a sacola que estava em sua posse, esta foi encontrada e encontrado em seu interior a quantia de 53 (cinquenta e três) pinos de substância entorpecente conhecida coma cocaÍna, 03 (três) tiras de substância entorpecente conhecida coma macanhan, 57 (cinquenta e sete) buchas de substância entorpecente conhecida coma maconha, 52 (cinquenta e duas) pedras de substância entorpecente conhecida coma crack, 08 (oito) pedras de substância entorpecente conhecida coma haxixe e 01 (urn) saca branca contendo aproximadamente 700 (setecentas) gramas de a substância branca não identificada, que se encontram todas acauteladas na sacola lacrada n° 0477810. No mais, em sede policial, Ernane confessou que estava no local comprando drogas corn a denunciado, que possuía a quantia de R$30,00 (trinta reais) e iria adquirir três pedras de crack, que não chegou a comprar pois no momenta em que Fábio foi pegar as entorpecentes, as policiais militares realizaram a abordagem. (...)

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexistente questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da dosimetria da pena impugnada no recurso defensivo.

Quanto à pena base, fixada em 07 (sete) anos de reclusão, entendo que o Magistrado acertadamente fundamentou a aplicação acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes do apelante bem como pela considerável quantidade da droga encontrada, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Vale ressaltar que de acordo com o laudo químico forense (fls. 161) foram encontradas 53 (cinquenta e três) pinos de “cocaína”; 03 (três) tiras de “maconha”; 57 (cinquenta e sete) buchas de “maconha”; 52 (cinquenta e duas) pedras de “crack” e 08 (oito) pedras de “haxixe”.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Na segunda fase, a defesa afirma ausência de elementos capazes de atestar a reincidência do apelante, o que não merece guarida eis que os andamentos processuais presentes nos autos são suficientes para certificar o trânsito em julgado das sentenças condenatórias proferidas em desfavor do apelante.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA E RECONHECIMENTO. ANDAMENTO PROCESSUAL. VALIDADE. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da apreensão do documento e do laudo de exame documentoscópico atestando a falsidade, bem como dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial 2. A prova é de que o apelante tinha ciência da falsidade do documento, não se admitindo que qualquer pessoa, sem passar pelo procedimento regular para a habilitação, pense que com o simples pagamento de determinada quantia estará adquirindo uma carteira verdadeira. Se o apelado pretendia demonstrar não ter ciência da contrafação, deveria ter produzido prova nesse sentido, e não simplesmente sustentado a versão nos autos 3. Comprovar o réu sua versão dos fatos, principalmente quando as provas existentes embasam a pretensão punitiva estatal, não é inverter o ônus da prova, mas aplicá-lo de forma regular. Inteligência do artigo 156 do CPP.4. O documento extraído em consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Tribunal julgador constitui elemento válido à deflagração da reincidência do acusado, notadamente em razão da fé pública que lhe é atribuída, constituindo praxe, inclusive, no âmbito dos Tribunais Superiores.5. A análise da hipossuficiência financeira do réu, para fins da assistência judiciária gratuita, compete ao Juízo da Execução Penal. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170018464, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Quanto ao pedido de aplicação da confissão para reduzir a pena aquém do mínimo legal, melhor sorte não assiste à defesa na medida em que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica em acompanhar os termos da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, tendo em vista que o réu possui três condenações transitadas em julgado, observa-se que o caráter pedagógico da pena anteriormente aplicada não foi alcançado, razão pela qual se torna inadmissível a preponderância da confissão espontânea.

No que concerne ao pleito de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, convém ressaltar que o reconhecimento do tráfico privilegiado se destina ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na hipótese em tela a reincidência obsta a aplicação da minorante inserta no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, inexistindo “bis in idem” ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico, mormente se verificada a existência de diversas condenações anteriores (STJ. AgRg no HC n. 662.329/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

Por derradeiro, tendo em vista que a pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, considerando a reincidência do réu e as circunstâncias do crime, o regime inicial de cumprimento deve ser mantido no fechado, em análise sistêmica do artigo 33, §2º, “b”, e §3º do Código Penal.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.